Tribunal: TJES
Processo: 5000100-31.2021.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000100-31.2021.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: SALES RONIELE ANTAS CORDEIRO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000100-31.2021.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: SALES RONIELE ANTAS CORDEIRO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. VAZAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES. DEVER DE GUARDA DOS DADOS PRIVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA POR
SALES RONIELE ANTAS CORDEIRO
CONTRA
PICPAY SERVIÇOS S.A.
A PARTE AUTORA ARGUMENTOU, EM SÍNTESE, QUE FOI VÍTIMA DE UMA FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS, SENDO RETIRADOS, POR MEIO DE TRANSFERÊNCIAS NÃO AUTORIZADAS, TODOS OS VALORES DE SUA CONTA DE PAGAMENTOS MANTIDA JUNTO À REQUERIDA.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ADUZIU QUE HOUVE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, QUE TERIA FORNECIDO SUAS SENHAS E CÓDIGOS DE AUTORIZAÇÃO INDEVIDAMENTE PARA OS FRAUDADORES.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Por todo o exposto:
a) JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais para
CONDENAR

a requerida a restituir ao requerente a quantia de R$ 14.450,00 (quatorze mil quatrocentos e cinquenta reais), com juros moratórios e correção monetária desde o efetivo prejuízo/saque indevido (Súmulas 43 e 54 do STJ);
b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais para condenar o réu a indenizar o autor na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ).

(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO PICPAY.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA, AFIRMANDO SER PARTE ILEGÍTIMA. NO MÉRITO, SUSTENTOU-SE QUE A SITUAÇÃO CONCRETA HOUVE CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERENTES, ORA RECORRIDOS E, POR ISSO, NÃO HÁ ILÍCITO PASSÍVEL DE SER IMPUTADO AO RECORRENTE.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RENOVADA EM SEDE DE RECURSO INOMINADO, ENTENDO QUE ESTA NÃO MERECE PROSPERAR, POIS, CONFORME SE DEPREENDE DA TEORIA DA ASSERÇÃO, AS QUESTÕES RELACIONADAS ÀS CONDIÇÕES DA AÇÃO, COMO A LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
, SÃO AFERIDAS À LUZ DO QUE A PARTE AUTORA AFIRMA NA PETIÇÃO INICIAL, E ADSTRITAS AO EXAME DA POSSIBILIDADE, EM TESE, DA EXISTÊNCIA DO VÍNCULO JURÍDICO-OBRIGACIONAL ENTRE AS PARTES, E NÃO DO DIREITO PROVADO, DE FORMA QUE, NA ESPÉCIE, ENTENDO QUE A NARRATIVA AUTORAL VINCULA A PARTE RECORRENTE, DE FORMA SUFICIENTE, A FIM DE INSERI-LA NO POLO PASSIVO. QUANTO AO MÉRITO DA DEMANDA, DESTACO QUE SE APLICAM AO CASO AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, ASSIM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NA HIPÓTESE, O REQUERENTE, ORA RECORRIDO, CABELEIREIRO, MANTINHA EM SUA CARTEIRA DE PAGAMENTOS JUNTO À REQUERIDA UM VALOR DE APROXIMADAMENTE R$ 14.450,00 (QUATORZE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS). NO DIA 04 DE JUNHO DE 2021 ALEGOU QUE RECEBEU UMA LIGAÇÃO DE UM APARENTE PREPOSTO DA RÉ SOLICITANDO ALGUNS DADOS PESSOAIS E CÓDIGOS DE SEGURANÇA, AO ARGUMENTO DE QUE TERIA OCORRIDO UMA TENTATIVA DE INVASÃO DA SUA CONTA E SERIA NECESSÁRIO ALTERAR A SENHA DE ACESSO. O AUTOR, ENTÃO, FORNECEU OS DADOS SOLICITADOS E ACABOU SENDO VÍTIMA DE UM GOLPE, JÁ QUE TODO O VALOR EXISTENTE NA SUA CONTA FOI RETIRADO. POIS BEM. NO CASO CONCRETO, ENTENDO QUE O RECORRIDO APENAS CAIU NO GOLPE EM RAZÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO E ACESSO DE SEUS DADOS A TERCEIROS, O QUE, DECERTO, IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME SE INFERE DO SEGUINTE PRECEDENTE ADVINDO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. [...] 4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). 6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). 7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)
PARA ALÉM DISSO, VIA DE REGRA, AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS POSSUEM RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 479/STJ, DE FORMA QUE DEVEM REPARAR TODOS OS DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES SUPORTADAS EM RAZÃO DE CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA DE SUA PARTE. ASSIM SENDO,
IN CASU
, VERIFICA-SE A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ORA RECORRENTE E A OCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO, DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, INCLUSIVE QUANTO AO DANO MORAL FIXADO, CUJO PATAMAR ENCONTRA RESPALDO NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)

ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)